Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA. POSSIBILIDADE. RESSALVA-SE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDENDOR. RESTRIÇÃO VEICULAR. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro de comunicado de venda de veículo, bem como o requerimento de inserção de restrição de circulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro do comunicado de venda de veículo cuja alienação foi reconhecida judicialmente; e (ii) estabelecer se é possível determinar a inserção de restrição veicular via sistema RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida judicialmente a alienação do veículo, é admissível a expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro do comunicado de venda.
4. A responsabilidade pela formalização da transferência no registro do DETRAN é do comprador, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, sendo o vendedor responsável por comunicar a venda dentro do prazo legal de 30 dias, conforme o art. 134. A omissão do autor em cumprir essa obrigação gera a responsabilidade solidária pelos débitos até a data da comunicação efetiva ao DETRAN. Ressalva-se a responsabilidade solidária do vendedor com o comprador do veículo em relação aos débitos ocorridos a partir do dia da tradição até a data da comunicação oficial da venda ao DETRAN.
5. A inserção de restrição veicular, por ora, mostra-se desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de que proceda ao registro do comunicado de venda do veículo, considerada a alienação reconhecida judicialmente, mantido o indeferimento do pedido de inserção de restrição veicular.
Teses de julgamento: “1. Em cumprimento de sentença, é admissível a expedição de ofício ao DETRAN/DF para registro de comunicado de venda de veículo cuja alienação foi reconhecida judicialmente, quando a providência se destinar à efetivação prática do título executivo. 2. É incabível a inserção de restrição veicular quando a medida mostra-se desproporcional.”